Tribunal: TJPA
Processo: 0816845-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816845-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSSON PINTO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogada em favor de ANDERSON PINTO DOS REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 0003061-93.2020.8.14.0035. O paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69, c/c art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, todos no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e propõe, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeira instância encontra-se suficientemente fundamentada, com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e relato da vítima, evidenciando agressões físicas reiteradas e ameaças graves, inclusive com descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas.

A prisão preventiva está amparada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o histórico de evasão do distrito da culpa, o descumprimento de medidas judiciais e a continuidade das agressões mesmo após a ciência das sanções legais impostas.

O comportamento processual do paciente revela periculosidade concreta, tendo em vista que se manteve em local incerto e não sabido, gerando a necessidade de citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, fatos que demonstram sua intenção deliberada de frustrar a atuação do Poder Judiciário.

As condições pessoais alegadas pelo paciente (primariedade, bons antecedentes, vínculo empregatício e responsabilidade familiar) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, revela-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva e da ineficácia demonstrada de medidas protetivas anteriormente impostas, o que torna imprescindível a segregação cautelar como única forma eficaz de proteção à integridade física e psíquica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao descumprimento de medidas protetivas e à evasão do distrito da culpa, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A presença de condições pessoais favoráveis não obsta a custódia cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando demonstrada sua insuficiência e inadequação diante da gravidade concreta dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 532.065/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
ANDERSON PINTO DOS REIS
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara
Única de Óbidos, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0003061.93.2020.8.14.0035, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69, art. 147, do CP, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, portador de bons antecedentes, possui vínculo empregatício formal, residência fixa e é garantidor de alimentos de sua filha menor de idade, de sua esposa e ainda fornece ajuda financeira aos pais idosos.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), como o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29209985). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29196029). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29793333).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente ANDERSSON PINTO DOS REIS foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69, art. 147, do CP, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.340/2006. Consta que, em 01 de março de 2020, na Comunidade São José, Zona Rural de Óbidos/PA, exigiu conversar com a vítima L.A.L.S, com quem manteve uma união estável que durou cinco anos e resultou no nascimento de uma filha, diante da negativa, segurou e apertou braço da vítima, além de riscar seu braço, pescoço e cintura com uma chave de motocicleta. Mais tarde no mesmo dia, ao levar a filha até a residência da vítima, o paciente a agrediu novamente por meio de enforcamento.

A vítima relatou que vinha sofrendo ameaças de morte constantes por parte do paciente e que este já havia quebrado o seu aparelho celular. Solicitou ao Juízo, ainda, a aplicação de medidas protetivas de urgência, que foram concedidas no dia 05 de março de 2020.

Na data 23 de março de 2020 o paciente retornou à residência da vítima para exigir que ela “retirasse a denúncia”, passando a segurá-la pelo braço e a empurrá-la repetidas vezes. Durante as agressões, arrastou-a para longe da casa, cobrindo sua boca, até que a vítima conseguiu gritar por socorro, o que fez com que o paciente evadisse o local.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante alega que há a ausência de fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema, porém não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 29196029), de onde se infere que o juízo
a quo
demonstrou os indícios de autoria e materialidade do crime,
comprovadas pelo depoimento da vítima, pelo boletim de ocorrência, além do
auto de exame de corpo de delito da vítima. Foi utilizado como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o concurso material, o histórico de evasão do distrito da culpa, descumprimento da mediada protetiva, além de assegurar a integridade física e mental da vítima, o que reforça a gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e necessidade da segregação cautelar. Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para a decretação e conservação da prisão preventiva.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade em concreto dos delitos de crimes de
lesão corporal

e

ameaça, aplicados duas vezes, em um contexto de violência doméstica e familiar
, mas especialmente na intenção do paciente de se furtar à aplicação penal, visto que não foi localizado para a citação pessoal, sendo realizada por edital, e não apresentou defesa, fazendo com que o processo e curso prescricional fossem suspensos. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

Além disso, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado.

3. No caso, o acusado descumpriu medida protetiva imposta nos autos, vez que continuou a enviar mensagens com ameaça de morte à ofendida, circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social.

4. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

5. O paciente não se apresentou ao Juízo por ocasião da audiência de admoestação e, passado mais de um ano da ordem constritiva, não há notícias do cumprimento do respectivo mandado de prisão, ainda se encontrando o agente em local incerto, circunstância que evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de furtar-se à ação da Justiça.

6. A evasão do distrito da culpa que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de garantir a aplicação da lei penal.

7. A tese referente à autoria das mensagens enviadas à ofendida demanda o reexame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser dirimido na via sumária eleita. Ademais, a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, o que obsta o exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

9. Ordem denegada.

(HC n. 532.065/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025